Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716434-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA: “Vistos, etc. Deixo de analisar o pedido de tutela antecipada, pelas razões que se seguem. Trata-se de ação MONITÓRIA, na qual o requerente pretende, com base em documento escrito sem características de título executivo, a expedição de mandado monitório determinando o pagamento, ou eventual formação do título executivo judicial e cumprimento de sentença. Todavia, verifico que este Juízo é absolutamente incompetente para o conhecimento e processamento do feito. Isso porque a Parte Requerida encontra-se domiciliada em Recife/PE e a propositura da ação nesta Circunscrição Judiciária de Brasília constitui evidente embaraço ao exercício do direito de defesa que lhe é assegurado pela legislação vigente, especialmente os artigos 1o e 6, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR DEMANDADO FORA DO SEU DOMICÍLIO. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que, quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, passível de sofrer controle judicial ex officio. 2. A filosofia adotada no CDC, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em Juízo, trata-se de preceito de natureza híbrida, pois quando a demanda for proposta contra consumidor, a competência territorial será absoluta e comportará declínio de ofício. Porém, nas causas em que o consumidor for autor, será relativa, sem a possibilidade de declaração de incompetência de ofício pelo juiz. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.847053, 20140020238904CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 97) Ademais, tendo em vista que o domicílio do réu se encontra em outra região do país, faz-se mister declarar a abusividade e a consequente ineficácia da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, com a remessa dos autos ao domicílio do réu. Ademais, nenhuma das partes tem domicílio no Distrito Federal, sendo que a parte autora está sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Ante o exposto, declino, de ofício, da competência em favor da Comarca de Recife/PE. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos para distribuição no foro mencionado, com as cautelas de estilo.” A Agravante sustenta que as partes celebraram Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST dos quais também participa o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, cuja sede fica em Brasília. Salienta que foi eleito o foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou questão a respeito do contrato. Acrescenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 24a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 46269130 e 46269129). É o relatório. Decido. É possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Primeiro, porque incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. Note-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza empresarial e por isso não incidem as normas protetivas presentes no Código de Defesa do Consumidor. Segundo, porque, em se tratando de contrato de cunho empresarial, deve ser observada a eleição de foro ajustada. Salvo quando resulta claramente de subjugação contratual que dificulta o acesso à Justiça do contratante hipossuficiente, o que não parece ser a hipótese dos autos, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada. Não está presente, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que somente após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso, os autos serão enviados ao foro para o qual se declinou. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator